Tribunal: CARF
Processo: 10980.000787/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000787/2005-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.064 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IBÉRICA CORRETORA DE MERCADORIAS SC LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial. A divergência suscitada e os paradigmas correspondentes devem
guardam relação com o contexto do acórdão recorrido. Se isso não ocorre, não
há como conhecer do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000787/2005-90
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), em que se alega divergência jurisprudencial quanto ao
cancelamento integral das exigências de PIS e COFINS.
A recorrente insurge-se contra o Acórdão no 1803-001.333, de 12/06/2012, por
meio do qual a 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, por maioria de votos,
deu provimento parcial a recurso voluntário da contribuinte acima identificada, para fins de
cancelar integralmente as exigência de PIS e COFINS, em razão de que as bases de cálculo
dessas contribuições “são mensais, não se confundindo com bases de cálculo trimestrais do IRPJ
e da CSLL do lucro presumido”.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2000 e 2001
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando o lançamento revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto n°
70.235/72, sem preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os suprimentos de caixa efetuados pelo sócio da empresa somente serão aceitos pelo
fisco quando comprovadamente advindos de rendimentos da atividade da pessoa física e
as transferências dos recursos sejam efetivamente comprovadas, coincidentes em datas e
valores. A ausência dos elementos probantes justifica a manutenção da tributação.
PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO.
Na forma da legislação aplicável as bases de cálculo das incidências do PIS e da
COFINS são mensais, não se confundindo com bases de cálculo trimestrais do IRPJ e
da CSLL do lucro presumido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da 3a Turma Especial da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por
unanimidade de votos dar provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto
que acompanham o presente julgado.
A PGFN afirma que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação
divergente da que tem sido dada em outros processos, relativamente à matéria acima
mencionada. E para o processamento do recurso, ela desenvolve os seguintes argumentos:
DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO.
- Em clara divergência ao decidido pelo colegiado, a e. Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes concluiu no sentido de que, na hipótese de ser
constatado erro na apuração da matéria tributável, deve ser promovida a
retificação do lançamento. Segue transcrita integralmente a ementa do acórdão
paradigma no 103‐20.451:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

Acórdão no 103‐20.451
“Ementa: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA ‐ OMISSÃO DE RECEITA
OPERACIONAL ‐ ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL ‐
Comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na determinação da matéria
tributável, sua revisão pela autoridade julgadora é medida que se impõe.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ‐ IRRF/ILL ‐ CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO ‐ PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ‐ PIS ‐
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL ‐ A decisão proferida no
processo relativo ao imposto de renda pessoa jurídica estende seus efeitos aos processos
decorrentes, tendo em vista a estreita correlação entre os procedimentos principal e
decorrentes.
Recurso de oficio negado.”
- Há clara divergência jurisprudencial, eis que, diante da mesma situação, qual
seja, a verificação de ocorrência de erro na determinação da matéria tributável, os
órgãos julgadores decidiram de forma contrária. O e. Colegiado a quo, decidindo
pela invalidação do lançamento das contribuições de COFINS e PIS, enquanto
que a e. Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, acolhendo a tese
de que deveriam ser excluídos da tributação os valores tidos como equivocados
sem, no entanto, concluir pelo afastamento das exigências fiscais;
- A divergência entre o acórdão paradigma e recorrido é patente, não
necessariamente pelos tributos em apreço ou pelos atos normativos invocados em
cada um deles, mas pela necessidade ou não de se invalidar o lançamento, em
sendo verificado equívoco na determinação da matéria tributável;
- Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial sobre a matéria, encontram‐se
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial, pelo que se passa à
análise do mérito;
DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO.
- Nos termos do art. 142 do CTN, na constituição do crédito tributário, a
autoridade administrativa deve verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e aplicar a penalidade cabível;
- Na conjectura atual, há que se privilegiar o princípio da instrumentalidade
processual, plenamente aplicável ao processo administrativo tributário na análise
do lançamento;
- Isso significa, a contrario sensu, que devem ser preservados os atos já
praticados, na tentativa de resguardar o crédito tributário, ajustando‐os para se
adequar ao correto delineamento, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que
a decisão vergastada invalidou os lançamentos de PIS e COFINS por equívoco na
apuração da base de cálculo;
- Note‐se que esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia
processual, da instrumentalidade das formas e da salvabilidade dos atos
processuais;
- Considerando‐se o equívoco na apuração do tributo devido pelo contribuinte e a
patente necessidade de revisão, não havendo dúvida quanto à infração imputada
ao contribuinte, o presente lançamento se torna necessário, com o intuito de se
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

preservar o direito da Fazenda Pública na constituição do correto montante do
crédito tributário;
- Trata‐se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado
pelo presente lançamento, não havendo razão plausível para invalidá-lo, se o
mesmo pode ser ajustado, assim como fez a DRJ;
- Dessa maneira, é de se reformar o referido julgado, merecendo reprimenda a
conclusão aplicada ao caso concreto.
Quando do exame de admissibilidade do Recurso Especial da PGFN, o
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, por meio do despacho exarado em
30/05/2016, deu seguimento ao recurso, fundamentando sua decisão na seguinte análise sobre a
divergência suscitada:
[...]
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que
"comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na determinação da matéria
tributável, sua revisão pela autoridade julgadora é medida que se impõe."
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "na forma da legislação
aplicável as bases de calculo das incidências do PIS e da COFINS são mensais, não se
confundindo com bases de cálculo trimestrais do IRPJ e da CSLL do lucro presumido."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Em 14/07/2016, a contribuinte foi cientificada do Acórdão no 1803-001.333, do
recurso especial da PGFN, e do despacho que deu seguimento a esse recurso, e em 25/07/2016,
ela apresentou tempestivamente suas contrarrazões, com os seguintes argumentos:
PRELIMINARMENTE - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
- O art. 67 do Regimento Interno do CARF estabelece os requisitos para o
conhecimento do Recurso Especial, dentre os quais estão: (a) a demonstração
objetiva da legislação tributária interpretada de forma divergente; e (b) o cotejo
analítico com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido;
- Contudo, referidos requisitos de admissibilidade não foram atendidos pela
PGFN;
- Nas razões recursais, em momento algum foi indicado o dispositivo que estaria
sofrendo divergência interpretativa, muito menos qual seria a suposta divergência
na interpretação;
- A PGFN tampouco realizou o cotejo analítico ou indicou os pontos que
supostamente seriam divergentes entre os acórdãos. Mesmo porque, sequer seria
possível, uma vez que não há divergência interpretativa sobre nenhum dispositivo;
- Ressalta-se que para o cabimento do Recurso Especial não basta o
inconformismo da parte, é imprescindível que os requisitos previstos no
Regimento Interno do CARF sejam respeitados. Neste sentido, confiram-se os
seguintes julgados: [...];
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

- Desta forma, considerando que estão ausentes os requisitos de admissibilidade
recursal torna-se inviável o conhecimento do Recurso Especial;
DA AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O PARADIGMA E O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA
INSURGÊNCIA DA PGFN ANTE A DEFICIÊNCIA DO RECURSO
ESPECIAL.
- A Fazenda Nacional alega divergência entre o acórdão recorrido e o Acórdão
paradigma no 103-20.451, prolatado pela e. 3a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes que teria determinado que “na hipótese de ser constatado erro na
apuração da matéria tributável, deve ser promovida a retificação do lançamento”;
- Ocorre que aqui se discute a possibilidade de convalidação de erro na forma de
tributação do montante devido e não erro na apuração da matéria tributável, ou no
seu valor;
- O acórdão recorrido reconheceu a nulidade dos lançamentos relativos ao PIS e à
Cofins, tendo em vista que “na forma da legislação aplicável as bases de cálculo
das incidências do PIS e da COFINS são mensais, não se confundindo com bases
de cálculo trimestrais do IRPJ e da CSLL do lucro presumido”, em razão de que
foi determinada a exclusão da “incidência do PIS e da COFINS pela não
observância, quando do lançamento, da correta base de cálculo das referidas
contribuições”;
- Já o acórdão paradigma teve por substrato erros na apuração dos excessos de
dispêndios que embasaram a imputação de omissão de receita, assunto totalmente
diverso do tratado nestes autos. Veja-se:
“Os documentos e a escrituração anexados pelo contribuinte em sua defesa, bem como,
a diligência realizada por solicitação da autoridade julgadora comprovam a ocorrência
de erros na apuração de excesso de dispêndios que embasa imputação de omissão de
receitas” (fl. 22 acórdão paradigma).
- Ou seja, houve erro da r. Autoridade Fiscal na apuração dos fatos tributáveis e
não na forma de tributação do montante devido;
- Tratam-se de critérios completamente distintos da regra-matriz de incidência
tributária;
- No caso paradigma o vício recaiu sobre o critério material, uma vez que o
contribuinte sofreu a imputação de uma conduta que não correspondia com a
realidade, conforme restou posteriormente comprovado naqueles autos;
- In casu, o vício recai sobre o critério quantitativo: o montante devido foi
calculado sobre bases de cálculo trimestrais, enquanto as contribuições sociais do
PIS e da COFINS possuem bases de cálculo mensais;
- Não bastasse a completa ausência de similitude fática entre os acórdãos, a
condução do trâmite processual também obteve direções completamente
diferentes;
- No caso paradigma, tão logo os erros foram arguidos pelo contribuinte, a
autoridade fiscal requereu: (i) a realização de diligência para a elucidação dos
erros apontados, o que possibilitou a elaboração de novo Demonstrativo do Fluxo
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

Financeiro; e (ii) a reabertura do prazo para aditamento da impugnação, o que
garantiu ao contribuinte o acesso à ampla defesa;
- O mesmo procedimento não se verificou nos presentes autos;
- Ademais, a situação do caso paradigma é tão peculiar que no próprio acórdão foi
consignado que se não fosse pelas razões expostas na decisão de primeira
instância o lançamento não poderia subsistir:
“Não fora pelas razões expostas na decisão de primeira instância o lançamento não
poderia subsistir visto que a omissão de receita foi tributada na forma prescrita no artigo
43 da Lei n° 8.541/93, que determina a incidência do imposto sobre o total da receita
omitida. O entendimento expresso em numerosos julgados nas diversas Câmaras do
Primeiro Conselho de Contribuintes é de que tal dispositivo legal aplica-se
exclusivamente às empresas sujeitas a apuração posto com base no lucro real, não
havendo previsão para sua adoção na tributação de omissão de receitas por pessoas
jurídicas optantes pelo regime do lucro presumido” (fl. 22 acórdão paradigma).
- Entretanto, sequer é possível verificar quais seriam as razões de primeira
instância que levaram os julgadores a conceder tratamento especial àquele
contribuinte, pois a Recorrente não acostou a decisão de primeira instância nestes
autos;
- Portanto, tem-se que, além de o paradigma escolhido pela Recorrente versar
sobre questão fática completamente diversa da presente, a condução dos trâmites
processuais foi diversa, a situação do caso paradigma era declaradamente peculiar,
e a deficiência na instrução do recurso impossibilita a verificação dos motivos que
levaram o julgador de primeira instância a proferir decisão naquele sentido;
- Assim, fica clara a inviabilidade do conhecimento do Recurso Especial, ante a
ausência dos requisitos de admissibilidade, sobretudo considerando que sequer
houve indicação do dispositivo legal divergido e do cotejo analítico entre os
acórdãos, sem os quais resta completamente inviável a análise da suposta
divergência interpretativa;
- Diante do exposto, requer dignem-se V.Sas. a não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional (União Federal), tendo em vista a que não foram
atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 67, Anexo II do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF n° 343/2015);
DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - DA
IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.
- Na eventualidade de o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ser
admitido e conhecido (o que se admite apenas em homenagem ao princípio da
eventualidade), deve ser reconhecida a improcedência das razões recursais,
mantendo-se integralmente o acórdão recorrido;
- A Recorrente, em seu Recurso Especial, traz as seguintes razões para a reforma
do acórdão recorrido:
(i) os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da
salvabilidade do atos processuais deveriam ser privilegiados;
(ii) o lançamento deveria ser revisado para preservar o direito da Fazenda Pública
de constituir o correto montante do crédito tributário.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

- Ocorre, I. Conselheiros, que nenhum dos argumentos deduzidos prospera;
- No art. 142 do CTN estão previstos os requisitos do ato de lançamento, que
formam a estrutura normativa descritiva do ato. In verbis: [...];
- O vício, no caso sub judice, recai sobre o cálculo do tributo devido, que é um
dos requisitos essenciais à validade do ato de lançamento;
- Referidos requisitos refletem os elementos constituintes da obrigação tributária e
estão projetados na estrutura lógica da regra-matriz de incidência tributária;
- Por conseguinte, qualquer infringência a um dos critérios que compõem a regra-
matriz de incidência constituirá razão necessária e suficiente para que o julgador
administrativo invoque de ofício e a qualquer tempo o defeito substancial do
lançamento para decretar sua nulidade, pois o vício material que aqui se cogita
jamais se convalida. Isso se deve ao fato intransponível de que a invalidade
sempre será reproduzida ao se reeditar o mesmo ato, conforme doutrina de Eurico
Marcos Diniz de Santi: [...];
- Com efeito, inegável que a erronia definição da base de cálculo do tributo na
peça veicular do lançamento atenta contra o critério quantitativo da norma jurídica
tributária, sendo motivo bastante para inquinar o ato administrativo de modo
insanável;
- Dito isto, não cabe aos órgãos de julgamento proceder a eventuais modificações
ou aperfeiçoamentos no lançamento originalmente formalizado, mormente nos
seus elementos essenciais, estruturais, como no caso sob análise, mesmo porque,
em assim procedendo, se estaria usurpando competência que é privativa da
autoridade administrativa de fiscalização, competência essa que somente à
referida autoridade administrativa é permitido exercer, no curso da ação fiscal,
antes da lavratura do auto de infração, momento em que, pelo lançamento,
considera-se devidamente constituído o crédito tributário;
- Neste mesmo sentido são os precedentes deste e. CARF: [...];
- Evidente, portanto, que o entendimento exarado no Acórdão no 1803-001.333,
indicado pela Recorrente, além de não se prestar como paradigma pela completa
ausência de similitude fática, também não representa o posicionamento dominante
deste e. CARF;
- Portanto, I. Julgadores, resta demonstrado que nenhuma das alegações feitas pela
Recorrente em seu Recurso Especial tem o condão de alterar o v. acórdão
recorrido que determinou a exclusão da “incidência do PIS e da COFINS pela não
observância, quando do lançamento, da correta base de cálculo das referidas
contribuições”, tendo em vista que referido entendimento se encontra em perfeita
harmonia com os dispositivos legais e com a jurisprudência atinentes à espécie.

É o relatório.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Inicialmente, destaco que não há condições para se conhecer do recurso especial
da PGFN.
O presente processo trata de lançamento de IRPJ/Lucro Presumido e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2000 e
2001.
A autuação foi motivada pela constatação de omissão de receitas.
O Termo de Verificação Fiscal (vol. 1, e-fls. 154/156) discriminou o valor das
receitas omitidas por períodos trimestrais: 1o trimestre/2000, 4o trimestre/2000 e 1o
trimestre/2001.
Os Autos de Infração (vol. 1, e-fls. 157/175), tanto de IRPJ/CSLL quanto de PIS/
COFINS, seguindo esse mesmo passo, apresentaram demonstrativos de cálculo em bases
trimestrais, com fatos geradores ocorridos em 31/03/2000, 31/12/2000 e 31/03/2001.
Ao examinar a impugnação da contribuinte, a Delegacia de Julgamento acolheu a
alegação de que as bases de cálculo do PIS e da COFINS são mensais, e não trimestrais, como
formalizado pelo Fisco.
Em relação a isso, a Delegacia de Julgamento destacou: “nesse contexto,
reconheça-se ao arrepio da legalidade exigências fundadas em bases de cálculo trimestrais”.
Entretanto, extraindo dados de outros demonstrativos relativos aos trabalhos de
auditoria, manteve as exigências de PIS e COFINS sobre os montantes mensais que
correspondiam à data de ocorrência dos fatos geradores indicados nos autos de infração.
No caso, apenas em relação ao mês de dezembro/2000, porque não havia
valores referentes ao mês de março/2000, e nem ao mês de março/2001.
E a decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido), ao examinar essa
mesma questão, entendeu que a Delegacia de Julgamento tentou validar parte do lançamento
de PIS/COFINS, e refutou esse procedimento, excluindo integralmente a exigência dessas
contribuições pela não observância, quando do lançamento, da correta base de cálculo.
Agora nessa fase de recurso especial, a PGFN busca restabelecer o que restou
decidido na primeira instância.
O que a PGFN pretende demonstrar em seu recurso é que não haveria razão
para invalidar o lançamento, se o mesmo pode ser ajustado, como fez a DRJ.
Está bem nítido que a divergência suscitada pela PGFN abrange questões sobre
a legislação que trata da atividade de lançamento (CTN, art. 142), e sobre as consequências
que uma eventual falha na realização dessa atividade deve produzir (no caso, decretação de
nulidade ou mero ajustamento), de modo que a primeira preliminar de não conhecimento do
recurso trazida pela contribuinte deve ser rejeitada.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

O problema para a admissibilidade do recurso especial é que o paradigma
apresentado, Acórdão no 103-20.451, realmente não serve para a caracterização da alegada
divergência jurisprudencial, como também alega a contribuinte em suas contrarrazões.
Esse paradigma tratou de lançamento de IRPJ e tributos reflexos em virtude de
omissão de receita caracterizada pelo excesso de dispêndio em relação aos recursos efetivos,
conforme indicavam os demonstrativos de fluxo financeiro da empresa apresentados pela
Fiscalização.
Ainda na fase de impugnação, houve realização de diligência, e foi identificada
a ocorrência de erros na apuração dos excessos dos dispêndios, que embasavam a imputação
de omissão de receitas.
Foram acatadas argumentações da contribuinte sobre a disponibilidade de
alguns recursos financeiros que não haviam sido considerados pela Fiscalização, o que
resultou na anulação do excesso de dispêndios em alguns períodos, ou na diminuição desse
excesso em outros períodos.
Vê-se que o acórdão paradigma implementou mero ajuste/redução na base de
cálculo do tributo, em razão do cômputo de valores que não haviam sido considerados pela
Fiscalização, situação muito comum no PAF, e que não suscitou nenhuma discussão em
torno de questões sobre inovação/alteração de critério jurídico adotado na feitura do
lançamento, sobre ocorrência de vício ensejador de nulidade, ou algo semelhante a isso.
Já o recorrido tratou de situação em que o lançamento das contribuições
PIS/COFINS foi feito com o critério de bases trimestrais, e a Delegacia de Julgamento,
tentando validar parte desse lançamento, considerou valores que nem mesmo estavam
individualizados no TVF ou nos autos de infração, para manter exigências originalmente
apuradas sobre uma base trimestral, que foi transformada em base mensal.
O fato de o lançamento das contribuições PIS/COFINS trazer indicação de
fatos geradores ocorridos em 31/03/2000 e 31/03/2001, sem que houvesse nenhum valor de
infração para os meses de março/2000 e março/2001 deixa muito claro que a Fiscalização
adotou mesmo o critério de bases trimestrais para essas contribuições.
E foi nesse contexto que a tentativa da DRJ de transformar as bases trimestrais
em bases mensais foi rejeitada pelo acórdão recorrido.
Está bem claro que a diferença nas conclusões dos acórdãos cotejados se deve
especificamente aos diferentes contextos que cada uma dessas decisões examinou.
Realmente, não há como visualizar, a partir do paradigma apresentado, uma
divergência “jurisprudencial” que permita o debate proposto pela PGFN em torno dos
fundamentos pelos quais o acórdão recorrido cancelou os lançamentos das contribuições PIS e
COFINS, em vez de promover meros ajustes no seu valor.
E a falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial.
Desse modo, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.064 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000787/2005-90

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital